Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702806-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISON FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Unificação de penas de reclusão e detenção. Regime de cumprimento. O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais gravoso do que o definido nas condenações. Embargos infringentes não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, pugnando pela não unificação de penas de naturezas diversas, tendo em vista o fato de o regime prisional fixado na pena de detenção ser incompatível com o regime fechado. Aduz que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro àquela e no concurso de infrações executar-se-á primeiro a pena mais grave. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018)" (AgRg no HC 661.201/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030